Tribunal: TJMT
Processo: 1020012-98.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020012-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANDRE LUIS RICARDO BARROS - CPF: 734.263.501-49 (ADVOGADO), IRINEU PIRANI - CPF: 017.885.071-34 (AGRAVANTE), MARCELO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 566.147.481-49 (AGRAVADO), LUCIA PEREIRA BORGES CARDOSO - CPF: 012.433.751-16 (AGRAVADO), MARIANA BORGES CARDOSO LOPES - CPF: 702.709.311-12 (AGRAVADO), MATEUS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 704.518.511-10 (AGRAVADO), PAULO JOSE BORGES CARDOSO - CPF: 705.247.401-86 (AGRAVADO), MARCELO RODRIGUES CARDOSO FILHO - CPF: 705.210.731-70 (AGRAVADO), LUCAS BORGES CARDOSO - CPF: 710.624.941-64 (AGRAVADO), GLADSTONE DE JESUS LIMA - CPF: 252.143.905-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PREVISTA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ESCRITURAÇÃO DE IMÓVEIS – PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DOS BENS – INDEFERIMENTO E SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – DIREITO DAS PARTES CONTROVERTIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se temerário autorizar a imediata adjudicação dos imóveis
sub judice
à parte exequente, implicando na satisfação total da tutela executiva, enquanto controverso o direito entre os litigantes, debatido em sede de Embargos à Execução que já se encontram com tramitação avançada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1020012-98.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
IRINEU PIRANI

AGRAVADOS:

MARCELO RODRIGUES CARDOSO E OUTROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por IRINEU PIRANI contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação de Execução de Fazer de Título Executivo Extrajudicial
ajuizada em face de MARCELO RODRIGUES CARDOSO e OUTROS (proc. n. 1005937-13.2022.8.11.0004), indeferiu o pedido adjudicação dos imóveis formulado pelo ora Agravante e determinou a suspensão do feito até o julgamento dos Embargos à Execução n. 1008228-83.2022.8.11.0004.

Em suas razões, aduz que “
os Embargos à Execução foram apresentados pela parte agravada, contestando aspectos do contrato base da execução. Contudo, é crucial ressaltar que tais contestações não invalidam a clareza e a obrigação contratual dos agravados em realizar a escrituração das propriedades para o exequente, que deveria ter ocorrido no ato da assinatura do contrato (há mais de 4 anos!!) conforme pactuado no contrato original de compra e venda
”.

Assevera que “
As alegações dos agravados nos embargos à execução são improcedentes, visto que o agravante satisfatoriamente cumpriu todas as obrigações contratuais estipuladas no contrato particular de compra e venda celebrado entre as partes
”, notadamente a transferência da titularidade da empresa Agropecuária Mata Rica LTDA.

Aponta que “
As únicas obrigações ainda pendentes de regularização por parte do agravante são o pagamento da multa ambiental devida à SEMA-MT e dos ITRs referentes a 2016 da Fazenda Casa Branca, bem como dos ITRs das propriedades Fazenda Paola, Fazenda Monte Alegre e Lavrinhas de São Sebastião
”, os quais não foram regularizadas por justo impedimento.

Cita que não há falar em prejudicialidade externa para fins de suspensão de ação, visto que “
a escrituração das propriedades dadas em permuta não poderá acarretar qualquer prejuízo aos agravados
”, na medida em que eles “
devem ao agravante um montante muito maior do que as obrigações pecuniárias não cumpridas pelo agravante
”.

Diz que “
em razão da não escritura das propriedades em seu nome, embora esteja exercendo a posse sobre os imóveis, o agravante não consegue abrir inscrição estadual da propriedade, bem como recolher ITR ou até mesmo levantar verba para custeio junto a instituições financeiras
”, arcando com diversos prejuízos.

Requer o provimento do recurso para que seja revogada a “
suspensão dos autos executivos, dando prosseguimento à ação, com a consequente determinação aos cartórios de registro de imóveis para que realize, em favor do agravante IRINEU PIRANI, a adjudicação dos imóveis de matrícula nº 10.989 do CRI de Jussara – GO, denominada Fazenda Paola, e matrícula nº 29.004 do CRI de GoianésiaGO, Fazenda Monte Alegre e Lavrinhas de São Sebastião
”.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 233981668.

Cuiabá/MT, 22 de agosto de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por IRINEU PIRANI contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Execução de Fazer de Título Executivo Extrajudicial ajuizada em face de MARCELO RODRIGUES CARDOSO e OUTROS (proc. n. 1005937-13.2022.8.11.0004), indeferiu o pedido adjudicação dos imóveis formulado pelo ora Agravante e determinou a suspensão do feito até o julgamento dos Embargos à Execução n. 1008228-83.2022.8.11.0004.

O inconformismo não prospera.

Com efeito, conquanto aos Embargos à Execução opostos pelos Agravados não tenha sido atribuído inicialmente efeito suspensivo, certo é que eles apresentaram defesa e questionaram diversos pontos do instrumento contratual que embasa o feito executivo.

Aliás, defendem os Recorridos, tanto naqueles Embargos quanto nas contrarrazões a este instrumental, que seria o Agravante descumpriu a parte que lhe cabia no pacto e está dando causa a não resolução do contrato, a indicar temeridade na pronta autorização da adjudicação dos imóveis
sub judice
enquanto pendente celeuma acerca do direito dos litigantes.

Deveras, como pontuado na decisão recorrida, “
o acolhimento do pedido adjudicação dos imóveis importará na satisfação total da tutela executiva, pois a presente ação tem como objeto a obrigação de fazer consistente em escriturar a Fazenda Paola e a Fazenda Monte Alegre e Lavrinhas de São Sebastião em favor do exequente ou a quem este indicar. Além disso, a medida pleiteada é de difícil reversibilidade, especialmente se envolver terceiros adquirentes
”.

Convém anotar que as alegações recursais relacionadas ao efetivo cumprimento da obrigação de transferência da empresa Agropecuária Mata Rica LTDA. e, por conseguinte, da propriedade Fazenda Casa Branca; justo motivo para o não pagamento da multa ambiental devida à SEMA/MT e dos ITRs em aberto; ausência de vícios ocultos na empresa ou na propriedade e ausência de pendências judiciais obstativas, tratam-se da matéria ainda a ser apreciada na origem por ocasião do julgamento dos Embargos à Execução, os quais já se encontram com tramitação avançada, tendo sido designado audiência de instrução e julgamento para a data de 10 de setembro de 2024, a corroborar a prudência em aguardar seu julgamento antes da pretendida satisfação definitiva da execução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024